Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. REJEIÇÃO DO PLEITO. PROCESSO GRADUAL DE RESSOCIALIZAÇÃO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO INTEGRALMENTE ATINGIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O relatório técnico favorável ao adolescente internado não vincula o Juízo na reavaliação da medida, se, a despeito das considerações nele expostas terem força e poder de convencimento, há motivos justificantes robustos para que se decida de forma contrária à sugestão técnica.
2. O processo de ressocialização, com o gozo de benefícios extramuros, deve ser gradual. Assim, a fim de preservar os avanços já conquistados pelo socioeducando, sua concessão requer cautela.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.